Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707415-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAMON HENRIQUE URANY BISPO IMPETRANTE: FRANCISCO EDUARDO VIEIRA XIMENES, PAULO HENRIQUE VIEIRA XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial. Colham-se as informações, ouvindo-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 3 de abril de 2020 13:36:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator